Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-27.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CADERNO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.
- A análise dos argumentos que amparam o pedido de trancamento por ausência de justa causa demandaria o reexame do caderno probatório, o que é inadequado pela via eleita.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000055-27.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000262-17.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/06/2022 Publicação: 04/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CADERNO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. - A análise dos argumentos que amparam o pedido de trancamento por ausência de justa causa demandaria o reexame do caderno probatório, o que é inadequado pela via eleita. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rafael José Aquino de Azevedo, curadora Elizana Moreira dos Santos, impetrante/advogado Vicente Aquino de Azevedo e autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Rafael José de Aquino Azevedo, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000262-17.2022.9.13.0003 e, ainda, suspender as audiências designadas para o dia 29/06/2022 perante a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) e também a designada para o dia 30/05/2022 relativa ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que apura os mesmos fatos. Narrou o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315 do Código Penal Militar (CPM), fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 27 de maio de 2021, no 56º BPM, no município de Itajubá/MG, o denunciado fez uso de documento falsificado por outrem, com o fim de justificar faltas ao serviço, tendo o fato atentado contra a administração militar. Noticiam os autos que, na data dos fatos, o denunciado entregou à 2º Ten Karen Pires de Castro Santos um atestado médico com indicativos de falsificação apostas nas datas “25/05/2021 à 26/05/2021”. Diante da suposta adulteração do documento, a militar Karen houve por bem não homologar o referido atestado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Posteriormente, a 2º Ten Karen deslocou-se até a Unidade Mista de Saúde de Piquete/SP, onde conversou pessoalmente com o médico que consta como subscritor do atestado médico, o Sr. Carlos Eduardo Antunes de Oliveira, o qual atestou que a alteração na justificativa de ausência de 25/05/2021 à 26/05/2021 não foi realizada por ele, vindo inclusive a atestar tal fato no verso do documento. Conforme apurado na perícia grafotécnica juntada aos autos no Evento 27 – Perícia 1, de fato o atestado apresentado pelo denunciado foi alterado. Tudo a demonstrar a materialidade do delito [...] Disse que a denúncia foi recebida pelo juízo da 3ª AJME, consoante se depreende no Evento 71 - RECDEN1, pág. 1. Relatou o impetrante que o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) cometeu grave equívoco na apuração dos fatos, ao deixar de juntar documentos relacionados no “Evento 65, ANEXO 3, Página 1 e Evento 65, ANEXO 3, Página 2”, os quais só foram coligidos aos autos quando da resposta à oferta de acordo de não persecução penal promovida pelo parquet. Destacou que os referidos documentos foram fornecidos pela própria Unidade de Saúde de Piquet-SP, onde o paciente foi atendido, e comprovam que ele foi internado no dia 25/05/2021. Aduziu que o paciente teve alta no dia 26/05/2021 e, em 27/05/2021, passou por seu médico psiquiatra e obteve afastamento do serviço militar por 30 dias. Nesse sentido, alegou que, em face da ausência de juntada dos referidos documentos que foram produzidos pela defesa, resta comprovada a falta de justa causa para ação penal. Nesse sentido, alegou também que outro fato inadmissível em matéria de prova se refere à conduta da 2ª Tenente PM Karen Pires de Castro Santos, que permitiu que o médico atendente da Unidade de Saúde inserisse declaração no verso do documento médico que estava sendo objeto de apuração criminal, conforme se observa nos documentos acostados no “Evento 1, IPM2, páginas 2 e 3”. De acordo com o impetrante, o Ministério Público demonstrou que o paciente fez uso de documento falsificado por outrem, todavia o encarregado do IPM deixou de comunicar à autoridade policial do Município de Piquete-SP a adulteração do documento, para fins de apuração. Disse que o médico Carlos Eduardo A. Oliveira, que atendeu o paciente na Unidade de Saúde, declarou não se recordar do atendimento feito no dia 25/05/2021, todavia tudo indica que pode ter sido o referido médico ou o enfermeiro que assinou a guia de internação quem forçou a caneta sobre o número 25 que consta no documento. Alegou que, apesar de o documento apresentar o número 5 (cinco) com a tinta de caneta mais escura e alguns riscos horizontais, a data da internação não foi falsificada ou adulterada. Informou que o paciente está internado desde o dia 16/05/22 na Clínica Neuropsiquiátrica de Alfenas/MG, para continuar o tratamento, sem previsão de alta. Segundo o impetrante, a conduta descrita na denúncia é atípica porque o suposto documento tido como adulterado ou falsificado não gerou lesividade, pois é idêntico ao original e traduz a realidade dos fatos, não afetando qualquer bem jurídico tutelado. Outrossim, disse que, caso se cogitasse de prática criminosa, tratar-se-ia de crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, nos termos do art. 32 do CPM, pois o meio utilizado é ineficaz, considerando que o paciente não teve benefício algum. Refutou a prática do crime previsto no artigo 315 do CPM, sob o argumento de boa-fé do paciente e ausência de dolo. Ao entendimento do impetrante, a médica militar, antes de determinar o encaminhamento desse documento ao comando, deveria ter procedido a outras diligências no nosocômio de Piquete, para fazer constar a veracidade descrita pelo médico da Unidade de Saúde, todavia não o fez, acarretando a instauração de IPM e do Processo Administrativo de Portaria n. 101.355/2022 – PAD/17ª RPM. Com tais argumentos, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a) A concessão de medida liminar para TRANCAR A AÇÃO PENAL contra o paciente POR FALTA DE JUSTA CAUSA, por motivo de estar sofrendo e se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, pela ausência dos requisitos jurídicos para a instauração da Ação Penal, com base no artigo 5º inciso LXVIII da Constituição Federal, c/c artigos 465 usque 469 do CPPM, e, ainda, suspender a audiência designada para o dia 29 de junho de 2022, às 15h40, pela 3ª Auditoria Militar, bem como, suspender a audiência designada para o dia 30/05/2022, às 09:00 horas, do Processo Administrativo – PAD, que apura os mesmos fatos, até o julgamento final do mérito do presente writ; b) Consolidando o writ com o trancamento da Ação Penal Militar n. 2000727-60.2021.9.13.0003, isenta o Paciente de estar sofrendo e se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, pela ausência dos requisitos jurídicos para a instauração da Ação Penal, com base no artigo 5º inciso LXVIII da Constituição Federal, c/c artigos 465 usque 469 do CPPM. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em 27/05/2022, este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 10 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, Evento 15: [...] Em 30/7/2021, foi distribuída a medida cautelar n. 2000556- 06.2021.9.13.0003 de representação do encarregado do IPM referente à quebra de sigilo do prontuário médico do paciente, o qual teria apresentado atestado médico na data de 26 de maio de 2021, licenciando-o do serviço, com rasuras não reconhecidas pelo médico subscritor. A medida foi deferida pela Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria, conforme a decisão acostada no evento 11 dos referidos autos. Em 7/10/2021, foi distribuído o IPM de Portaria n. 110.505/2021-56º BPM, distribuído sob os autos n. 2000727-60.2021.9.13.0003, no qual o paciente foi indiciado pela prática, em tese, do delito de falsificação de documento previsto no art. 311, do CPM. Em 27/10/2021, o Ministério Público requereu nos autos do IPM o retorno dos autos ao encarregado para que esclarecesse se a Polícia Civil lhe remeteu a perícia do atestado médico que estava pendente. Em 08/2/2022, o laudo da perícia do atestado médico foi juntado aos autos do IPM no evento 27. Em 27/4/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática, em tese, do delito de uso de documento falso previsto no art. 315, do CPM. Em 28/4/2022, a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria recebeu a denúncia por atender aos requisitos formais e legais necessários ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável, atendo-se às formalidades descritas pela normativa processual – tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam. Foi determinada a citação do denunciado e designada a audiência para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia para a data de 29/6/2022. Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, verbis, Evento 14: [...] Pois bem, a questão se revela singela, tendo em vista que o impetrante pretende o trancamento da ação penal militar simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, inexiste “justa causa” para a deflagração da ação, já que o documento fornecido pela Unidade de Saúde de Piquete-SP comprovaria que o paciente foi internado no dia 25/05/2021 às 23:17 horas e teve alta em 26/05/2021 (evento 1 - INIC1 - fls. 05), bem como porque a conduta descrita na denúncia seria atípica, uma vez que o documento tido como adulterado ou falsificado não acarretou nenhum dano a terceiro, ao Estado ou à jurisdição (evento 1 - INIC1 - fls. 08). Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme se extrai da decisão que recebeu a denúncia no dia 28/04/2022, a peça exordial encontra-se perfeita de modo a “atender aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável ... tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam” (evento 1 - RECE_DENUN2 dos autos n. 2000262-17-2022.9.13.0003), razão pela qual fica evidente que o impetrante se utilizou inadequadamente da via do habeas corpus para tentar provar a inocência do paciente com base nas provas supostamente obtidas a seu favor (evento 1 - INIC1 - fls. 05), as quais, até o presente momento, sequer foram levadas ao conhecimento do juízo oficiante nos autos originários, fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento. Posteriormente, o impetrante peticionou reiterando o pedido de concessão de medida liminar para trancar a Ação Penal n. 2000262-17.2022.9.13.0003 e o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.355/2022 – PAD/17ª RPM, instaurados em desfavor do paciente, Rafael José de Aquino Azevedo, conforme Evento 20, PET1. Em análise ao pedido, esse relator manteve a decisão que indeferiu o pedido liminar nos seus exatos fundamentos (Evento 21). Instada, a douta procuradora de justiça apôs sua ciência acerca dos documentos juntados ao Evento 20 pelo impetrante, ratificou o parecer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 outrora apresentado e asseverou o entendimento que os depoimentos testemunhais colhidos em sede administrativa, que foram trazidos aos autos pelo impetrante, necessitam de ratificação na fase judicial. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Rafael José de Aquino Azevedo, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000262-17.2022.9.13.0003, que tramita perante a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), bem como o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.355/2022 – PAD/17ª RPM, instaurados em seu desfavor. O impetrante ampara o pleito de trancamento na ausência de justa causa para a persecução penal, alegando para tanto a atipicidade de conduta descrita na exordial acusatória, a caracterização de crime impossível nos termos do art.32 do CPM, considerando que não houve benefício para o paciente, e, ainda, a ausência de dolo do paciente. Todavia, da detida análise do feito, entendo que razão não lhe assiste. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade”1, o que não ocorreu no caso em exame. No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedente. 3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC 164275 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 1 AgRg no HC n. 742.896/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. [...] (STF - HC 171939 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019). Conforme narrado alhures, o paciente foi denunciado como incurso nas iras do artigo 3152 do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida pela autoridade apontada como coatora, sob os seguintes fundamentos, in verbis: por atender aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável, atendo-se às formalidades descritas pela normativa processual – tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam. (Evento 1, RECE DENUN2, autos n. 2000262-17.2022.9.13.0003). Nessa esteira e com respaldo no abalizado parecer apresentado pela douta procuradora de justiça, a via eleita se mostra inadequada para análise das alegações e provas trazidas pelo impetrante – incluindo-se os documentos produzidos em sede do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.355/2022 – PAD – 17ª RPM3 –, sendo mister o prosseguimento da instrução probatória, sob o crivo do contraditório perante o juízo primevo. A ação constitucional de habeas corpus não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória, conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores. Veja-se: 2 Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 3 Evento 20 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia atinente à licitude dos documentos que acompanham a notitia criminis demanda averiguação aprofundada sobre a prova e o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e incursão minuciosa no acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. No momento do recebimento da denúncia, não há a exigência de exame aprofundado da prova ou apreciação dos argumentos da acusação e da defesa, sendo necessário apenas que se constate a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (HC 128.435, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2015). [...] (STF - RHC 134745 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017). Por tais razões, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator